Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722693-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: LUCIENE LELIS GUEDES, MILTON MATEUS BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MASSA INSOLVENTE DE LUIZ PEREIRA DE ANDRADE contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de Luciene Leis Guedes e tem como terceiro interessado o advogado e ora agravado MILTON MATEUS BORGES (proc. no 0034067-18.2011.8.07.0007), na qual o MM. Juiz a quo determinou a exclusão do patrono do credor Luiz Pereira de Andrade, determinando que os valores competentes a seus honorários fossem reservados, devendo recebê-los depois de adimplido o débito principal. Aduz a agravante, em breve síntese, que no decorrer do referido cumprimento de sentença, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal decretou a insolvência civil de Luiz Pereira de Andrade (proc. no 2015.01.1.004948-0), vindo a nomear como administrador judicial o advogado Felipe Borba Andrade, que representa o insolvente em todas as ações de interesse da massa. Afirma que o administrador judicial peticionou nos autos de origem requerendo a sua inclusão como representante da massa insolvente e, por consequência, a exclusão do antigo patrono, uma vez que desde da decretação da insolvência este não possui autorização para representá-lo em juízo. Alega que em razão disso, o antigo patrono, ora agravado, peticionou requerendo a reserva tanto dos honorários sucumbenciais (20%), quanto dos honorários contratuais (20%), quando do recebimento dos valores perseguidos no cumprimento de sentença em tela. Narra que o juízo a quo acolheu o pedido e determinou a reserva dos valores relativos aos honorários, bem como determinou o cadastramento do antigo patrono como terceiro interessado. Nessa quadra, entende que a r. decisão impugnada deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: a) que a decretação da insolvência civil acarreta o vencimento antecipado das dívidas do devedor, bem como a arrecadação de todos os bens suscetíveis de penhora, quer os atuais ou os adquiridos no curso do processo (art. 751, I e II do CPC/73); b) que também enseja a instauração da execução por concurso universal dos seus credores, conforme art. 751, III, do CPC/73; c) que o crédito vincendo relativo a honorários advocatícios contratuais não poderá ser pago por meio de reserva nos autos de origem, seja porque o juízo a quo não é competente para determinar o pagamento de credores da massa, seja porque é necessária a habilitação nos autos da insolvência para que se submeta ao concurso de credores. Defende todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, a título de risco de dano, o prosseguimento do cumprimento de sentença com eventual liberação de valores pertencentes à massa insolvente ao antigo patrono, acarretando prejuízos aos demais credores da massa. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não seja permitido a liberação de valores referentes aos honorários contratuais do ora agravado, Dr. Milton Mateus Borges, até julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para se determinar que os honorários contratuais do agravado sejam submetidos ao concurso de credores no processo de insolvência, permitindo-se a reserva de valores no cumprimento de sentença tão somente em relação aos honorários sucumbenciais. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, ante a presença dos pressupostos para a sua concessão. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença na origem, na qual a massa insolvente credora insurge-se contra a determinação de reserva de valores relativos aos honorários contratuais devidos ao antigo patrono de Luiz Pereira de Andrade, Dr. Milton Mateus Borges, ora agravado. Prima facie, é de se destacar que o instituto da insolvência civil e seus reflexos continuam sendo regidos pela Lei no 5.869/73 até a edição de lei específica, conforme disposto no art. 1.052 do CPC/2015. Nesse juízo de cognição sumária, entendo por presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, conforme disposto pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, a declaração de insolvência possui eficácia erga omnes e tem como consequência, dentre outras, a arrecadação de todos os bens do insolvente suscetíveis de penhora, atuais ou adquiridos no curso do processo, bem como a instauração do concurso de credores, nos termos do art. 751, incisos II e III do CPC/73. Uma vez instaurado o concurso universal de credores em razão da declaração de insolvência do devedor, é certo que os bens, créditos e direitos do insolvente devem ser arrecadados e resolvidos em favor da massa insolvente. Na hipótese em tela, a massa insolvente possui, nos autos de origem, crédito oriundo de título executivo judicial, o qual, indubitavelmente, deverá ser arrecadado para posterior liquidação, a fim de que o respectivo produto seja destinado ao pagamento dos credores do processo de insolvência, após o pagamento das dívidas próprias da massa insolvente. Nesse descortino, o crédito decorrente de contrato de honorários deverá, após habilitado, integrar o quadro geral de credores, respeitando-se a classificação preferencial conferida aos créditos alimentares, sob pena de violação ao princípio do par conditio creditorum. Da mesma forma, encontra-se presente o requisito do risco de dano grave, considerando que o cumprimento de sentença na origem encontra-se em estágio avançado, com possibilidade concreta de liberação de valores. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão agravada no que diz respeito à reserva de valores relativos aos honorários contratuais do agravado. Intimem-se, devendo o agravado apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se, dando conhecimento desta decisão ao il. Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2021 10:51:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator